Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. Os embargantes alegam que o acórdão deixou de se manifestar sobre nulidade da sentença, complementação de danos materiais e inversão do ônus da sucumbência, requerendo o saneamento das supostas omissões e contradições, com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a decisão adote fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado enfrentou a matéria essencial da lide, delimitando a controvérsia exclusivamente ao pedido de indenização por danos morais, em razão da preclusão quanto à análise dos danos materiais decorrente de acordo parcial homologado.
6. A alegação de contradição não procede, pois inexiste incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. O inconformismo dos embargantes traduz tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida.
7. O art. 1.025 do CPC assegura que, ainda que rejeitados os embargos, as matérias neles suscitadas consideram-se incluídas no acórdão para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados não implica omissão, desde que a fundamentação apresente razões suficientes para decidir.
3. A matéria objeto de acordo homologado judicialmente resta preclusa e não pode ser reexaminada em embargos de declaração.
4. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 0720418-27.2020.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.